Tribunal: TJDFT
Processo: 0750595-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0750595-92.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: JOSE FERREIRA REIS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA, BANCO PAN S.A, BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA, BANCO AGIBANK S.A, BANCO BRADESCO SA, BANCO BMG SA D E C I S Ã O Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo autor agravante JOSE FERREIRA REIS (ID 21993735) em face da decisão de ID 21763651, que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebeu o recurso somente em seu efeito devolutivo. O autor embargante alega que a decisão foi omissa na análise de alguns documentos apresentados. Argumenta que instruiu o feito com documentos que apontam a existência de razões suficientes para a concessão da tutela de urgência pleiteada. Pondera que estão presentes os requisitos autorizadores da tutela cautelar, pois restou demonstrado que o desconto de todos os empréstimos ultrapassa o limite de 30% da margem consignável estabelecida em lei. Requer que os embargos sejam recebidos e providos, para sanar as omissões apontadas. É o relato do necessário. Decido. Conheço dos Embargos de Declaração, porquanto estão presentes os pressupostos de sua admissibilidade. Nos termos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, a interposição do recurso em comento condiciona-se à presença de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, impondo-se o seu acolhimento, quando algum desses vícios estiver configurado. Extraio a seguir o teor do referido dispositivo: “Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.” Com efeito, não se vislumbra na decisão qualquer omissão, contradição, erro material ou obscuridade. Ao contrário do que alega o autor embargante, houve a análise da documentação que instruiu a inicial, porém não foi possível constatar se além dos descontos efetivados através de empréstimos consignados, ainda estão sendo realizados descontos diretamente na conta corrente do autor. Também não restou efetivamente comprovado se a conta corrente onde o autor alega que estão ocorrendo os descontos se trata de uma conta comum ou conta salário. Além disso, também não houve a juntada de todos os contratos referentes aos empréstimos questionados. Deste modo, não foi comprovada, de plano, irregularidade nos descontos efetivados em razão dos empréstimos apontados pelo autor em sua inicial. Ademais, como se trata de um juízo de cognição sumária, e, por não ter sido demonstrada a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da antecipação da tutela recursal (probabilidade do direito e periculum in mora), houve a prolação da decisão embargada, confira-se: “Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se não haver razões suficientes para a concessão da tutela antecipada recursal pretendida. Verifica-se que o agravante aufere rendimento decorrente de aposentaria por tempo de contribuição no valor de R$ 5.224,95 (cinco mil duzentos e vinte e quatro e noventa e cinco reais) e possui 5 empréstimos consignados em folha de pagamento que somados totalizam o valor de R$ 1.779,56 (mil setecentos e setenta e nove reais e cinquenta e seis reais), conforme ID 76611681 (autos principais). Quanto aos empréstimos em conta, não houve a devida comprovação tanto dos descontos efetuados, como também do tipo de conta do agravante, se de fato se trata de uma conta corrente comum ou de uma conta salário, conforme extrato bancário no ID 76611685 (autos principais). Ademais, é de se ressaltar que não houve sequer a juntada aos autos de origem dos contratos referentes aos empréstimos em questão, tanto em folha de pagamento como em conta. Desse modo, em análise sumária dos documentos juntados aos autos de origem (no 0703433-95.2020.8.07.0002), não é possível concluir pela existência de irregularidade nos descontos efetuados pelos agravados. Convêm ressaltar que de acordo com a legislação de regência citada pelo próprio agravante, qual seja a Instrução Normativa INSS no 28, de 16/05/2008, é possível o desconto de empréstimos em folha de pagamento até o limite de 35% do valor da renda mensal do benefício recebido. Veja-se: “Art. 3o Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão por morte, pagos pela Previdência Social, poderão autorizar o desconto no respectivo benefício dos valores referentes ao pagamento de empréstimo pessoal e cartão de crédito, concedidos por instituições financeiras, desde que: § 1o Os descontos de que tratam o caput não poderão exceder o limite de 35% (trinta e cinco por cento) do valor da renda mensal do benefício, considerando que o somatório dos descontos e/ou retenções não exceda, no momento da contratação, após a dedução das consignações obrigatórias e voluntárias; (INSTRUÇÃO NORMATIVA INSS No 28 DE 16 DE MAIO DE 2008 DOU: 19/05/2008” Nesses termos, diante da ausência da plausibilidade do direito do autor agravante, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo.” Destarte, a simples pretensão de revisão da decisão, sob o prisma mais favorável ao recorrente, não encontra amparo nas disposições do art. 1.022 do Código de Processo Civil, já citado acima. Ante o exposto, conheço do recurso e NEGO PROVIMENTO aos embargos declaratórios. Intime-se. Brasília-DF, 17 de dezembro de 2020. ANA CANTARINO Relatora